Tribunal: TJBA
Processo: 8088043-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088043-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIMAS ESTEVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ART. 6º, VIII, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR EM PROMOVER A COBRANÇA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE EXIBIR REGISTROS DE PAGAMENTO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER O PAGAMENTO PARCIAL E REDUZIR O DÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), sendo a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, direito básico do consumidor.

2. Ademais, mostra-se cabível a inversão do ônus probatório quando presentes a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, esta última evidenciada pela inércia da credora em ajuizar a ação de cobrança por mais de cinco anos após o início do suposto inadimplemento.

3. Outrossim, compete à instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus de apresentar o histórico de pagamentos do contrato, por ser a detentora dos meios técnicos e do dever de guarda dos registros da operação, sendo desarrazoado exigir do devedor a manutenção de comprovantes por prazo superior ao da própria prescrição.

4. Assim, a não apresentação dos registros de pagamento pela instituição financeira, quando instada a fazê-lo, acarreta a presunção de veracidade da alegação de adimplemento parcial feita pelo consumidor.

5. Recurso provido para reformar a sentença, acolher parcialmente os embargos monitórios e reconhecer o excesso na cobrança, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

6. APELO PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

05